Tribunal: TJES
Processo: 0016745-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016745-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR GOMES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
PRETENDIDO DECOTE.

TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas no boletim de ocorrência unificado, cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas, declarações da vítima, e confissão, ofertada pelo réu em Juízo.

2.
O STJ firmou o Tema Repetitivo 983, decidindo pela possibilidade de fixação de valor indenizatório à vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, como na hipótese, e independentemente de instrução probatória.

3
.
O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

4
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016745-77.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIR GOMES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
VALDEMIR GOMES DE LIMA
,
em face da sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 112/116), que,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 24-A, da Lei 11.340/06
1
),
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime de cumprimento aberto,
e pagamento de indenização à vítima, a título de reparação de danos, no montante de R$
1
.000,00 (mil reais).

A
Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
absolvição
, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pel
o
decote da indenização,

fixada a título de reparação de danos
.

Por fim, requer a concessão da
assistência judiciária gratuita,
com a isenção das custas processuais
(fls.
123/127
).

Acerca dos
fatos,
co
lhe-se dos autos que,
n
a tarde de 19/12/2021,
VALDEMIR GOMES DE LIMA
foi até a residência de sua ex-companheira,
Jovana Souza das Neves
,

localizada
na rua Presidente Kennedy, nº 09, bairro Nova Almeida, município de Serra/ES.

Lá chegando,VALDEMIR chutou o portão, e proferiu xingamentos contra a ex-companheira,
descumpri
ndo

decisão judicial,
proferida nos autos
da ação penal
nº
00
00934-77.2021.8.08.0048
,
que deferiu medidas protetivas de urgência,
consistentes na proibição de
que, o
ora apelante,
se aproxima
sse
, ou mant
ivesse
contato,
por qualquer meio de comunicação,
com
Jovana.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois a
materialidade

do crim
e restou comprovada pela

juntada da cópia d
a
decisão,
que deferiu medidas protetivas em favor da vítima
,
nos autos nº 0000934-77.2021.8.08.0048 (fls. 05/06), e do
boletim
de ocorrência
unificad
o
nº 46608664

(fl
s
.
23/25
)
.

No que tange à

autoria
,

a
s
prova
s documentais e
ora
is
produzida
s,

não deixa
m
dúvidas de que,
no dia dos fatos narrados na denúncia,
VALDEMIR
descumpriu a
ordem judicial,
que o impedia
de se aproximar, ou manter contato,
com sua ex-companheira
(
fl
s
.
13 e mídia de fl. 111
).

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor.

Ademais, consta que o réu,
em Juízo
, assumiu
que, mesmo ciente da proibição de manter contato
,
foi até a residência da ex-companheira
(
mídia de
fl.
111
),
declaração que corrobora os relatos da vítima.

Outrossim, o relato do réu afasta a tese defensiva, de ausência de provas de que o réu tivesse sido validamente intimado, acerca do deferimento das medidas protetivas,
n
os autos
nº 0000934-77.2021.8.08.0048
.

Assim
, estando fartamente demonstrada, a autoria e a materialidade
do crime
,

impõe-se a manutenção da condenação.

Indo adiante, não prospera a pretensão de
decote da condenação ao pagamento
de
quantia,

a título de
reparação dos danos sofridos pela vítima
.

Isso porque,
o C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu
pela possibilidade de
fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Por conseguinte
,

deve ser mantida a condenação, ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização,
no percentual de R$ 1.000,00 (mil reais),
po
r ser
adequado e proporcional, ao quadro fático apresentado,
e à condição socioeconômica, de ambas as partes.

Por fim,
com relação ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e

consequente
isenção das custas processuais,
o
S
TJ
possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução
(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022)
.

Sob tal perspectiva,
o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o
exposto,
em consonância com o parecer da P
rocuradoria de Justiça
(Id.
6893286
)
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.